Tribunal: TJMT
Processo: 33469-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604563-4 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80334695120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80334695120198110001
Requerente: REJANE APARECIDA PRADO DE JESUS LIMA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: REJANE APARECIDA PRADO DE JESUS LIMA
Conta Judicial 2000113084350
Valor: R$ 1.602,48 (um mil e seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos)
Autorizado: ESTEVAO NOBRE QUIRINO
CPF/CNPJ: 046.455.241-94
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta ESTEVAO NOBRE QUIRINO
CPF/CNPJ Titular Conta 046.455.241-94
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 397660 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=989725008 1/1